Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LEANDRO CORREIA MATIAS ALVES, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido para desconstituição de penhora, determinada nos autos da execução requerida pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na origem, foi deferida a penhora de 1/3 (um terço) da nua propriedade do imóvel residencial constituído pela casa n. 34, do conjunto M, da QE 32, do SRIA/Guará. Arguiu-se também a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a execução teria sido postergada por inércia do credor, seria ilegal o deferimento da penhora, sob argumento de que o imóvel seria bem de família, e que haveria a preclusão da matéria, uma vez que a suposta deliberação ocorreu em 23 de outubro de 2014. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, alternativamente, a desconstituição da penhora. O recurso foi inicialmente distribuído por prevenção ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, que determinou sua redistribuição após declarar seu impedimento, em razão do parentesco de terceiro grau com a magistrada prolatora da decisão objurgada. Preparo regular sob ID 16360194. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que rejeitou impugnação à penhora no bojo de execução de título extrajudicial. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Primeiramente, quanto à alegada prescrição, verifica-se que a execução é lastreada em contrato de mútuo feneratício, com consignação das prestações em folha de pagamento, e foi ajuizada em 18/11/2013. Teve tramitação regular até 31/10/2017, quando o credor requereu sua suspensão na forma do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, o que foi deferido pelo prazo de um ano, conforme decisão proferida aos 10/11/2017 (ID 29724866, dos autos na origem). Prevê o art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, que “decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Portanto, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente se dá após um ano da suspensão e tão somente se verificada a inércia do credor, o que, à primeira vista, não se verificaria presente. Isto porque, salvo melhor aprofundamento, o autor teria diligenciado na busca de bens passíveis de penhora para satisfazer seu crédito. Nessa hipótese, o exercício da pretensão estaria de acordo com a doutrina, conforme sobressai da lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A regra, prevista no § 4.o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento221. Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará tal prescrição.” “Manual de Direito Processual Civil, Editora Juspodivm, 8a Edição, pag. 1771.) Quanto às alegações de preclusão da matéria e proteção ao bem de família, a plausibilidade do direito não prescinde de aprofundada apreciação do acervo trazido ao recurso. De qualquer sorte, não se evidencia um direito evidente e malferido a justificar a pronta intervenção do relator. O ato contra o qual investe o agravante foi lavrado nos seguintes termos: “Ao exequente para esclarecer a necessidade e utilidade da penhora requerida sobre o imóvel constante da matrícula de fl. 40, máxime porque não demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis, tendo em vista que o executado detém apenas a nua-propriedade, recaindo sobre o referido bem usufruto vitalício (R-2-31 167). Nesse passo, embora seja possível a penhora, em princípio, o credor teria de aguardar a extinção do usufruto para procedera à venda judicial.”. Pela simples leitura e ao contrário do alegado pelo recorrente, o juízo a quo intimou o credor para, tão somente, se manifestar quanto à conveniência da penhora. Posteriormente, a ação foi suspensa ante a oposição de embargos do devedor. E após, foram realizadas outras diligências em busca de bens passíveis de penhora, inclusive pesquisas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Eridf, sem êxito. Por fim, quanto à alegada proteção ao bem de família, uma vez que se trataria do único imóvel residencial do devedor, não se pode perder de vista que a execução foi movida em face do espólio, ficção jurídica constituída pela massa de bens que compõem a herança. Dessa forma, a interpretação e eventual extensão do conceito de bem de família à nua propriedade é questão a ser reservada ao mérito deste recurso. Lado outro, ainda que se entenda pela necessidade de garantir moradia aos usufrutuários do imóvel, a constrição não representaria risco imediato, posto que a penhora recaiu tão somente sobre a nua propriedade. E conforme destacou o MM. Juiz talvez fosse preciso aguardar a extinção do usufruto para se realizar a expropriação da coisa para o pagamento da dívida. Não se evidenciando manifesto risco de dano ou ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento liminar pelo relator. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator